Tribunal: TJDFT
Processo: 0726681-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Cinthya Ribeiro da Silva Lana pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que em processo de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava limitar os descontos para pagamento das dívidas da agravante ao percentual de trinta por cento (30%) da sua renda. A agravante sustenta que, encontra-se em situação de superendividamento. Narra que possui empréstimos e dívidas de cartão de crédito que comprometem quarenta e oito vírgula quarenta e sete por cento (48,47%) da sua renda líquida. Traz arrazoado sobre a Lei no 14.181/2021. Requer a antecipação da tutela para determinar que os descontos em sua folha de pagamento sejam imediatamente limitados a trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida, a fim de assegurar seu mínimo existencial. Requer, ainda, que tal limitação perdure até decisão final no processo originário, reformando-se integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre dos possíveis prejuízos à agravante, que alega ter sua renda comprometida devido aos descontos dos empréstimos, afetando seu sustento. Todavia, o periculum in mora não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. E quanto a este requisito, na hipótese vertente, apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre à agravante. Quanto à probabilidade do direito alegado, observa-se que a pretensão recursal se refere à suspensão descontos realizados no contracheque e na conta corrente da agravante, advindos dos empréstimos consignados e de cartão de crédito. A concessão de empréstimo consignado depende da disponibilidade de margem no contracheque do consumidor. Assim, é indispensável que na sua realização, a instituição financeira observe a margem consignável existente. Logo, presume-se que os empréstimos consignados, quando concedidos, foram realizados com observância dos limites legais, sobretudo quando não foi juntado aos autos qualquer evidência de fraude ou vício nos contratos firmados entre as partes. Contudo, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos, até a elaboração do plano de pagamento, deve ocorrer em caráter extraordinário, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. Analisando o presente feito, ao menos em exame prefacial, verifica-se que, após os descontos no contracheque da agravante, resta um valor líquido de R$ 1.864,74 (mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Embora seja alegado que todo esse valor compromete o sustento digno da agravante, o montante restante ainda supera R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia que, segundo o Decreto no 11.150/2022, é suficiente para garantir o mínimo existencial em situações de superendividamento por dívidas de consumo (art. 3o). Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 03 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator